Tribunal: TJDFT
Processo: 0730164-23.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0730164-23.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARCIA PEREIRA DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso inominado formulado para recorrente ID 25199367 e teve a concordância do recorrido por meio da petição ID 25669491. Promova a Secretaria a exclusão do presente feito da pauta e certifique o trânsito julgado. Após, devolvam-se os autos ao Juízo de Primeiro Grau de Jurisdição. I. Brasília/DF, 18 de maio de 2021. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito